Tribunal: TJSP
Processo: 2037452-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente que ostenta duas condenações, sem

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente que ostenta duas condenações, sem trânsito em julgado, por delitos patrimoniais e que foi preso em flagrante há menos de um ano pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.